Tribunal: TJMT
Processo: 1007565-40.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007565-40.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 794.810.941-20 (APELANTE), ERIC JOSE RECK DE MENDONCA - CPF: 869.992.731-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Recuperação de consumo de energia elétrica. Regularidade do procedimento administrativo. Presunção de legitimidade. Resolução ANEEL no 414/2010. Improcedência do pedido inicial.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu pela regularidade da conduta da concessionária ao apurar débito de recuperação de consumo, com base na Resolução ANEEL no 414/2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade e a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de débito por irregularidade na medição de consumo de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de recuperação de consumo realizado pela concessionária observou o que dispõe a Resolução ANEEL no 414/2010, especialmente no tocante à emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), garantia de ciência e participação do consumidor e observância de critérios técnicos para apuração do débito.

4. O conjunto probatório demonstra que a irregularidade constatada ("desvio de energia no borne do medidor") foi devidamente apurada, sendo legítima a recuperação do consumo conforme os parâmetros estabelecidos pela norma regulamentadora.

5. Não se verifica ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da concessionária, tampouco elementos que justifiquem a declaração de inexistência do débito ou a condenação em danos morais.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando a concessionária comprova, por meio de procedimento administrativo regular, a ocorrência de irregularidade na medição de consumo, em conformidade com a Resolução ANEEL no 414/2010."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA RODRIGUES PEREIRA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer”
(Proc. no
1007565-40.2022.8.11.0003
), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou o pedido autoral improcedente, por concluir que
“a parte ré observou o cumprimento das exigências do art. 129 da Resolução Normativa, pois emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a notificação extrajudicial e se desincumbiu do ônus de comprovar que a irregularidade constatada por ocasião da perícia foi ocasionada pela consumidora, tornando-se pertinente a cobrança dos valores apurados”
; a r. sentença condenou, a autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 observando o que dispõem o art. 98, § 3o, do CPC (cf. Id. no 256156190).

A autora/apelante, idosa e em tratamento contra o câncer, afirma que sua condição de saúde a impossibilita de realizar qualquer intervenção no medidor de energia elétrica, destacando que seu consumo sempre esteve em conformidade com a média histórica de aproximadamente R$ 100,00, o que sugere um possível erro da empresa ré no aumento súbito das cobranças, alegando ainda que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é inválido, pois foi assinado apenas pelos funcionários da empresa, sem sua notificação ou participação, o que viola a Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 e o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, concedendo todos os pedidos feitos na inicial

(Cf. Id. no 256156191).

A Ré/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 256156193).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está centrada na verificação da regularidade da cobrança de consumo de energia elétrica, referente ao período de junho a outubro de 2021, da unidade consumidora pertencente à autora/apelada (UC no 6/143480-2).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da RN no 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular
” na medição do consumo, estipulando que “
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V –implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

Já o subsequente art. 130 da
RN no 414/2010 dispõe que, “
comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva
” (“caput”), entre os quais se insere a “
utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular,
imediatamente anteriores ao início da irregularidade
” (inciso III), e, por sua vez, o
caput
do art. 132 da mesma resolução prevê que “
o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia,
deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência
, respeitados os limites instituídos neste artigo
”
.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao conflito:

“ (...) A solução da matéria controvertida dispensa a instrução, o que determina o julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Registra-se, neste sentido, que as próprias partes postularam pelo julgamento antecipado.

A alegação da autora consiste, em suma, afirmar cobrança por consumo inexistente ou exagerado.

A requerida seguiu a Resolução Normativa N° 414/2010 da ANEEL e carreou aos autos laudo pericial indicando que o medidor não estava funcionando de acordo com o regulamento técnico metrológico, cujos erros percentuais estão incompatíveis com sua classe e exatidão. Acrescenta o laudo oficial que foi encontrado desvio de energia no borne do medidor - ID 94494473.

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do art. 129 da Resolução Normativa 414/2010, dispondo o seguinte em seu § 1o:

“A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a)

medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

A parte ré observou o cumprimento das exigências do art. 129 da Resolução Normativa, pois emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a notificação extrajudicial e se desincumbiu do ônus de comprovar que a irregularidade constatada por ocasião da perícia foi ocasionada pela consumidora, tornando-se pertinente a cobrança dos valores apurados.

Frise-se, a perícia oficial é suficiente para respaldar a legalidade da cobrança da à emissão pelo IPEM-MT.

É certo, caberia à concessionária, notadamente em razão da inversão do ônus da prova, comprovar a responsabilidade do autor pela avaria no equipamento, de cujo encargo se desincumbiu.

Portanto, delimitando a matéria nesses termos, juízo de improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (...)”.

De fato, ao reexaminar a documentação constante dos autos, constata-se que, por meio do procedimento administrativo correto e adequado à recuperação de consumo, nos exatos moldes em que disciplinado pela norma regulamentadora à espécie, inclusive com a garantia de efetiva participação da consumidora no processo, a Energisa detectou a irregularidade
“desvio de energia no borne”
a do aparelho medidor referente à UC de titularidade da autora/apelante e apurou o consumo e valor que deixaram de ser indevidamente apurados em dado período.

O Termo de Ocorrência de Inspeção no 60283008, datado de 16.06.2021, contém a descrição da inspeção realizada na UC no 143480, sendo indicado pelo técnico responsável pela vistoria a hipótese de
“Desvio de Energia no Borne do Medidor”
(cf. Id. no 256156168); acompanhando o TOI, há os registros fotográficos do procedimento de inspeção (cf. Id. no 256156162).

Também constam dos autos o “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo
” e a “
Carta ao Cliente – 2a via”
(cf. Ids. no 256156161 e no 256156162), que comprovam que a consumidora foi informada, de forma compreensível e acessível, sobre os critérios e métodos observados à apuração e formação do débito de recuperação de consumo, e, nesse particular, não há crítica a ser feita ao critério adotado, eis que, uma vez comprovado o procedimento irregular, conforme o foi, vide os documentos acima citados, a recuperação de consumo deverá ser realizada segundo o que prescreve o art. 130 da RN no 414/2010/ANEEL.

Com efeito, o
conjunto probatório comprova a observância do procedimento adequado em relação à condução da inspeção à UC, isto é, no que se refere à emissão do TOI (
RN no 414/2010, art. 129, §1o, I) e à garantia de
ciência e participação da consumidora no procedimento (
RN no 414/2010, art. 129, §§ 2o e 3o), não havendo qualquer crítica a ser feito à sua atuação, sendo que, ao assim proceder, a
Energisa agiu em exercício regular do direito, em obediência ao art. 114, II, da
RN no 414/2010 da ANEEL, que determina que, “
caso a distribuidora tenha faturado valores incorretos por motivo atribuível ao consumidor, devem ser observados os seguintes procedimentos:
(...)
faturamento a menor: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas
”,
sendo lícita e adequada a cobrança da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Portanto, considerando que a Concessionária/ré demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público, é forçoso reconhecer como lícito e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide, e, assim, não há falar em ato ilícito decorrente da prática de atos de cobranças.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Custas pela autora/apelante, observada a mesma regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025